Tribunal: STJ
Processo: 1024843-29.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765180 - MT (2024/0384066-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: R D L COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: RDL
LOGISTICA
E
TRANSPORTES
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - MT10280
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS AGRAVANTES.
Aplicação correta da súmula 182/STJ. Ausência de
1.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem
que inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47593305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 31f1a315-4b91-4dc8-bc71-9b74021e27cd

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 31f1a315-4b91-4dc8-bc71-9b74021e27cd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765180 - MT (2024/0384066-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: R D L COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: RDL
LOGISTICA
E
TRANSPORTES
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - MT10280
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS AGRAVANTES.
Aplicação correta da súmula 182/STJ. Ausência de
1.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem
que inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por RDL COMERCIO EXPORTACAO
, contra decisão
E IMPORTACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTRA
monocrática de fls. 608/609, e-STJ, da lavra da Presidência deste Superior Tribunal de
Justiça, a qual não conheceu do agravo (art. 1.042, do CPC/2015), por ofensa ao
princípio da dialeticidade - Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47395381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:52
Código de Controle do Documento: 5365b29a-4cdf-401f-a05c-49ea7359b572

Em suas razões recursais (fls. 613/623, e-STJ), as insurgentes alegam, em
suma, ser inaplicável o óbice da Súmula 182 do STJ.
Impugnação às fls. 628/634, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece acolhida.
Inicialmente, cabe observar, a decisão de fls. 520/528, e-STJ, proferida
1.
pelo Desembargadora Vice-Presidente do TJMT, deixou de admitir recurso especial,
sob os seguintes fundamentos:
não houve ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022,
(i)
II, do CPC/2015;
no tocante à propalada violação dos artigos 49, § 2o, e 59 da Lei n.
(ii)
o 11.101/2005, -
- consignou a
tese de possibilidade de supressão de garantias
incidência da Súmula 83/STJ, porquanto a órgão fracionário julgou a demanda em
consonância com o posicionamento jurisprudencial do STJ, nos termos do AgInt no
REsp 2.030.487/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
quanto à alegada afronta ao artigo
22/5/2023
26/5/2023 e (iii)
50, XI, da Lei n.o
11.101/2005 -
-, concluiu, outrossim,
tese de possibilidade de alienação de seus ativos
que o entendimento do acórdão recorrido estaria de acordo com a orientação do
STJ expressa no REsp n. 1.947.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
28/9/2021
1/10/2021.
Efetivamente, nas razões do agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC
, as insurgentes
, especificamente, os
/2015) às fls. 539/570, e-STJ
não combateram
fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o processamento do apelo
extremo (
).
Súmula 83 do STJ

No caso dos autos, observa-se que as agravantes, após breve síntese da
demanda e da decisão agravada, limitaram-se no tópico 3.1, entre as fls. 549/550, e-
STJ, a apresentar argumentos genéricos acerca da inaplicabilidade da Súmula 83/STJ,
citando precedente desta Corte (AgInt no AREsp 1381009/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, Julgado: 20.05.2019,D Je
), cujo trecho
24/05/2019
destacado da ementa trata da natureza dos honorários advocatícios constituídos após
o pedido de recuperação judicial.
Na sequência, as insurgentes
na violação ao artigo 1.022 do CPC
insistem
/2015,
, os fundamentos de
e da fl. 544, e-STJ, em diante, reproduzem, ipsis litteris
mérito do recurso especial constantes das fls. 456/473, e-STJ.
Portanto, as agravantes
especificamente,
1.1.
não combateram
como lhes
, o fundamento utilizado na decisão agravada referente à
competia
incidência da
Súmula 83 do STJ (quanto às teses: 1. possibilidade de supressão de garantias e 2.
.
possibilidade de alienação de seus ativos)
Documento eletrônico VDA47395381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:52
Código de Controle do Documento: 5365b29a-4cdf-401f-a05c-49ea7359b572

Importa ressaltar que a impugnação à Súmula no 83/STJ se dá com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
agravada
Superior.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça entende ser necessária a impugnação dos fundamentos da
decisão denegatória da subida do recurso especial para que se conheça do
respectivo agravo. 2. Como registrado na primeira oportunidade, a agravante
. Logo, a
não infirma especificamente a incidência do óbice da Súmula 83/STJ
Súmula 182 desta Corte foi corretamente aplicada ao caso. 3. Inadmitido o
recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, incumbiria à parte interessada
apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
. Precedentes. (...)
decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 882.405/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
15/05/2018
)
25/05/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 182
/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O agravante não infirma especificamente os fundamentos
da decisão impugnada, impondo-se a incidência do enunciado da Súmula 182
do STJ. 2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ,
incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada, procedendo ao cotejo
Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
analítico entre eles.
REsp 1348491/PR, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em
,
01/03/2016
DJe
)
09/03/2016

1.2. Ora, conforme já decidiu o STJ, "à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos
suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não
basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
contra o qual se insurge
SEGUNDA TURMA, DJe
).
26/11/2008
No mesmo sentido, invocam-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
Documento eletrônico VDA47395381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:52
Código de Controle do Documento: 5365b29a-4cdf-401f-a05c-49ea7359b572

sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo
do óbice invocado
único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do
mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se
aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se
prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/08/2021
25/08/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA QUE
NÃO CONFRONTA A INTEGRALIDADE DA MOTIVAÇÃO ADOTADA NA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA
DIALETICIDADE. ERRO GROSSEIRO. REFUTAÇÃO DE FUNDAMENTO
VINCULADO A RECURSO REPETITIVO. 1. As razões deduzidas na minuta do
agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 devem impugnar a totalidade dos
motivos adotados no juízo de admissibilidade feito na instância ordinária, pena
(...) 3. Agravo
de desatenção ao ônus da dialeticidade. Jurisprudência do STJ.
em recurso especial não conhecido. (AREsp 1108347/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
22/08/2017
)
28/08/2017

Desta forma, irrefutável a incidência do enunciado n.o 182, da Súmula do
STJ, porquanto inexistiu ataque específico ao fundamento da decisão que obstou a
ascensão do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47395381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:52
Código de Controle do Documento: 5365b29a-4cdf-401f-a05c-49ea7359b572

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.180 / MT
Número Registro: 2024/0384066-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10050354620228110041 10248432920238110000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R D L COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - MT10280
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R D L COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Documento eletrônico VDA47579046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:28
Código de Controle do Documento: 138249ba-c2d4-4cff-992e-1d8e0210f8fd

ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - MT10280
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:28
Código de Controle do Documento: 138249ba-c2d4-4cff-992e-1d8e0210f8fd